Tribunal: TJMT
Processo: 1019655-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019655-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), IRMES MARIA SGUAREZI LARGO - CPF: 240.600.469-49 (AGRAVADO), MARISTELLA APARECIDA CORREA - CPF: 627.232.431-68 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MARISTELLA APARECIDA CORREA - CPF: 627.232.431-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE SUPERIOR AO DOBRO – SUSPENSÃO – DECISÃO MANTIDA -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM -

RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.

Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade. (N.U 1023723-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de suspensivo, interposto pela
Unimed Vale do Sepotuba
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta por
Irmes Maria S. Largo
, representada por
Maristela Aparecida Correa
, que deferiu a tutela de urgência para manter a mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 1.758,57; obstar a suspensão ou cancelamento do plano e assegurar inversão do ônus da prova em favor da Autora, ora Agravada (id.
160089943 - autos de origem
).

Inconformada, a Agravante argui equívoco do magistrado, porque o questionado reajuste da mensalidade do plano de saúde da Agravante tem expressa previsão contratual.

Sustenta que o reajuste ocorreu com base em documentos técnicos atuariais, que demonstram o aumento significativo de sinistralidade do contrato coletivo aderido pela Agravada, com necessidade de majoração no percentual de 86,04%, para promover o equilíbrio econômico-financeiro contratual.

Assevera que as alegações da Agravada se mostram genéricas e sem respaldo, notadamente porque no caso requer dilação probatória por meio de perícia atuarial para comprovação da sinistralidade, máxime quando foi aplicado o reajuste a todos os beneficiários do contrato coletivo.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça permite aplicação de reajuste nos planos coletivos devido a aumento de sinistralidade, por ser mecanismo de reequilíbrio contratual, o que descaracteriza a abusividade.

Por isso, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada (id. 227275667).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 227759674).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 230799161).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou por meio do Procurador de Justiça, José Zuquetti, pelo desprovimento do recurso (id. 236623655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere a decisão que deferiu da antecipação de tutela na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa restou assim consignado:

“(...)
Vistos.

Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por
IRMES MARIA SGUAREZI LARGO
representada por
MARISTELLA APARECIDA CORREA
em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA
,

devidamente qualificados.

(...)

Por todo o exposto,
DEFIRO
a tutela antecipada para
DETERMINAR
a manutenção do valor de R$ 1.758,57 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) até posterior revisão deste juízo a pedido das partes, deferindo o depósito em juízo.

Deverá a parte requerida até posterior decisão se abster de qualquer ato de suspensão, cancelamento ou cobrança dos valores, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...)”

(id.
160089943 – autos de origem
).

A questão cinge-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Na origem, a ação objetiva que a
Unimed Vale do Sepotuba
, Agravante,
suspenda a cobrança do reajuste da mensalidade do plano de saúde da Autora, ora Agravada, que teve aumento exponencial em percentual superior a 167%, já que no mês de junho/2024 passou de R$ 1.758,87 para R$ 4.760,65, o que se mostra abusivo e inviabiliza eventuais tratamento da usuária, que é aposentada, com proventos no valor de R$ 5.097,83, e acometida de várias enfermidades, incluindo câncer e alzeimer.

Por isso, requer a manutenção do plano de saúde com o valor equivalente ao mês anterior ao reajuste e que a operadora, ora Agravante, se abstenha de suspender ou cancelar o plano de saúde, além de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00. Solicita também a inversão do ônus da prova (id. 159989722 - autos de origem).

Há relação jurídica primária entre a parte
Agravante e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde empresarial firmado pelo Sintep Tangará da Serra no 5316012, coletivo por adesão (id. 227275669).

A Agravante apresenta o parecer elaborado para justificar o reajuste das mensalidades, por sinistralidade, com base nos dados de outubro/2022 a outubro/2024, cuja conclusão foi:
“Dessa forma, e observando os critérios estabelecidos nesta Nota Técnica Atuarial, deverá ser aplicado o índice combinado (reajuste técnico + reajuste financeiro) de 86,04”.

(id. 227275670).

Por sua vez, a Agravada,
com 88 anos de idade, é interditada judicialmente, aposentada, com proventos no valor de R$

5.097,83, e acometida de carcinoma mamário invasivo, início de demência e outras enfermidades, conforme relatórios médicos apresentados, datados do presente ano (id. 159989728 e ss.)

De fato, as faturas mensais do plano de saúde da Agravada revelam que a mensalidade até fevereiro/2024 correspondia ao valor de R$
1.758,87a
, sendo que a partir de junho/2024 a operadora passou a cobrar a quantia de R$
4.760,65
, sob a justificativa de reajuste por sinistralidade.

O contrato objeto do litígio é coletivo por adesão, com previsão expressa de reajuste vinculado à anualidade e à faixa etária da contratante:

“(... ) 16.6. Os preços ora pactuados serão
reajustados anualmente, após 12 meses
da data de início do contrato, conforme legislação vigente, observando-se ainda o
aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos - TAMB -

e Tabela de Hospitais de Tangará da Serra, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometem a estabilidade econômico/financeira do contrato

16.7 Havendo a mudança de faixa etária do usuário inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas conforme percentuais estabelecidos na tabela abaixo (...)” (Destaca-se)

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde coletivo (por sinistralidade), cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE.
POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ.
LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade
" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

2.
Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

3.
Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais
.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (Destaca-se)

Somando-se a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização. Outros precedentes: AgInt no REsp n. 2.006.778/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.

Apesar de ser responsabilidade da operadora do plano informar o reajuste aplicado no ano, deve-se considerar que, no caso em questão, a majoração da mensalidade do plano de saúde da Agravada aparenta ser desarrazoada, porquanto supera o dobro do valor da mensalidade. Esse aumento pode inviabilizar a continuidade dos tratamentos médicos necessários para a aposentada, além de causar prejuízo ao mínimo existencial.

Desse modo, em sede de cognição sumária, tal situação deve ser resolvida pelo juízo de origem por meio da imprescindível dilação probatória, capaz de aferir a suposta abusividade na questão apresentada, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.

Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade. (N.U 1023723-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Logo, não merece reparos a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Unimed Vale do Sepotuba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024